Tribunal: TJBA
Processo: 8004581-88.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004581-88.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ, LARISSA NOCRATO DUTRA LIMA

APELADO: MARIA VALDENORA DE SANTANA MENEZES

Advogado(s)
:
KELLY ANE SILVA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE EXPROPRIANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itaparica contra sentença que homologou a desistência de ação de desapropriação ajuizada em face de Maria Valdenora de Santana Menezes e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 98.884,58). O Município insurge-se especificamente contra o percentual dos honorários, alegando desproporcionalidade, ofensa aos princípios da razoabilidade e da equidade, e sustentando que a desistência antes da imissão na posse e do pagamento integral constitui exercício regular de direito que não configuraria sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência da ação de desapropriação antes da imissão na posse e do pagamento integral gera dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo ente expropriante; (ii) estabelecer qual o percentual adequado dos honorários advocatícios nas hipóteses de desistência da ação expropriatória, considerando os limites específicos do Decreto-Lei nº 3.365/1941 em confronto com as regras gerais do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência da ação de desapropriação é possível a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido o pagamento integral da indenização e que o imóvel possa ser devolvido no estado em que se encontrava, sem alterações substanciais que impeçam sua utilização, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, os requisitos para a desistência foram integralmente atendidos, pois não houve imissão na posse do imóvel (conforme certidão do Oficial de Justiça) tampouco pagamento integral da indenização, tendo sido depositado apenas parte do valor ofertado como indenização preliminar.

5. Embora a desistência configure exercício regular de direito do expropriante, a propositura da ação expropriatória e sua posterior desistência impõem ao expropriado a necessidade de constituir patrono para defender seus interesses em juízo, configurando sucumbência processual do ente público que provocou a movimentação da máquina judiciária e posteriormente desistiu da pretensão.

6. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais e conduz à responsabilização do Município pelos honorários advocatícios, posto que deu causa ao ajuizamento da demanda e posteriormente desistiu da pretensão expropriatória, obrigando a parte adversa a contratar advogado e acompanhar o trâmite processual.

7. O artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, norma especial que disciplina as desapropriações, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre o valor da causa nas hipóteses de desistência quando não há condenação ou proveito econômico, prevalecendo sobre a disposição genérica do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

8. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema 184) de que o valor dos honorários advocatícios em desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41, especialmente na hipótese de desistência da ação e inexistência de condenação ou proveito econômico, devendo observar o valor atualizado da causa e os limites da Lei das Desapropriações.

9. A sentença recorrida fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa aplicando o Código de Processo Civil, sem observar os limites específicos do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (entre 0,5% e 5%), revelando-se desproporcional considerando que a demanda não ultrapassou a fase postulatória, não houve produção de prova pericial, instrução probatória ou litígio complexo sobre a indenização.

10. O trabalho desenvolvido pela patrona da apelada limitou-se à apresentação de contestação e manifestação sobre a desistência, não havendo atos processuais de maior complexidade, e o valor atribuído à causa não reflete proveito econômico efetivamente auferido pela parte, pois não houve transferência de propriedade nem pagamento integral de indenização.

11. Considerando a simplicidade da causa, a ausência de litígio sobre o quantum indenizatório, a desistência ocorrida na fase inicial do processo, a necessidade de observância aos limites do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e os critérios do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC (grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), o percentual adequado e proporcional é de 4% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência da ação de desapropriação antes da imissão na posse e do pagamento integral da indenização, embora constitua exercício regular de direito do expropriante, gera o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do princípio da causalidade, uma vez que o ente público provocou a movimentação da máquina judiciária e obrigou o expropriado a constituir patrono. 2. Nas hipóteses de desistência da ação expropriatória sem condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios devem observar os limites específicos estabelecidos no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (entre 0,5% e 5% sobre o valor atualizado da causa), norma especial que prevalece sobre as disposições genéricas do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 3. A fixação do percentual dos honorários dentro dos limites legais específicos das desapropriações deve considerar a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado e a fase processual em que ocorreu a desistência.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil; art. 85, § 2º, incisos I a IV, e § 3º, do Código de Processo Civil; art. 90, caput, do Código de Processo Civil; art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941; art. 30 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; art. 42 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.809.413/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/02/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.408.630/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/02/2023; STJ, REsp nº 1.834.024/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/06/2022; STJ, AREsp nº 1.537.357/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/09/2022; STJ, Tema 184 (REsp 1.114.407/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004581-88.2021.8.05.0124
, da Comarca de Itaparica, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
e Apelada
MARIA VALDENORA DE SANTANA MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema